Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LISTA DE ESPERA PELO SUS. PRIORIDADE AMARELA. PRAZO DE 180 DIAS. ENUNCIADO N.o 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial para realização do procedimento cirúrgico de “NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA” na rede pública de saúde ou, no caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do DF. Requer que seja determinada a realização da cirurgia no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.

3. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A solicitação da recorrente foi inserida no SISREG III em 14/06/2023, com prioridade clínica amarelo – emergência (ID 50918276 – Pág. 2).

4. Na hipótese, não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a Recorrente está inserida no Sistema de Regulação; o que existe é um sistema de saúde precário. A atuação do Poder Judiciário é secundária, supletiva, não podendo substituir a do Poder Executivo, a não ser em casos extremos, em que se comprova grave risco à saúde ou à vida do jurisdicionado. Nos autos não consta, sequer, um relatório médico que aponte a gravidade do pedido, não restando evidenciada a necessária urgência a subsidiar a inobservância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação clínica. Embora esteja aguardando por prazo excessivo, o acolhimento do pedido da Recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia, resultando em alteração da ordem de preferência de outros pacientes que apresentam quadro de saúde mais grave. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1629270 e 1249749.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais ficarão com a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o, do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.

6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.